Tribunal: TJMT
Processo: 1027301-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027301-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Imissão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), MARILENE CASTRO PEREIRA LIMA - CPF: 915.897.113-00 (AGRAVANTE), BRENO RONCOLI MARCONDES - CPF: 095.406.807-60 (AGRAVADO), MARCELA CARILLO RODRIGUES VERCELLI - CPF: 225.959.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO ADQUIRENTE EM SER IMITIDO NA POSSE - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA IMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÃNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI 9514/1997 PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por ocupante de imóvel objeto de ação de imissão na posse, em razão de decisão que determinou sua desocupação imediata, em favor do adquirente do bem em leilão extrajudicial, sem observância do prazo legal previsto no art. 30 da L. 9.514/1997.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível suspender a decisão que deferiu a imissão de posse do agravado, ante a existência de ação de usucapião proposta pela agravante;
(ii) saber se a desocupação do imóvel deve ocorrer de imediato ou se deve respeitar o prazo previsto no art. 30 da L. 9.514/1997.

III. Razões de decidir
3.
A imissão do agravado na posse do imóvel foi precedida de aquisição legítima em leilão extrajudicial, após consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, conforme previsão da Lei 9.514/1997.

4. A ação de usucapião, ajuizada posteriormente à ação de imissão, não configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão da tramitação do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC.
5 A imissão do agravado na posse deve observar o prazo legal de 60 dias previsto no art. 30 da L. 9.514/1997

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para assegurar à agravante o prazo legal de 60 dias para desocupação voluntária do imóvel, a contar da decisão de origem.

Tese de julgamento:
"1. A ação de usucapião ajuizada posteriormente à ação de imissão na posse não configura prejudicialidade externa apta a ensejar a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC.
2. A imissão de posse decorrente de aquisição de imóvel por meio de leilão extrajudicial deve respeitar o prazo de 60 dias para desocupação voluntária do bem, conforme art. 30 da L. 9.514/1997."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; CPC, art. 313, V; L. 9.514/1997, art. 30 (com redação da L. 14.711/2023).

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, AI n. 0009457-57.2016.8.24.0000, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 13.06.2017; TJSC, AI n. 2015.040279-8, Rel. Des. Denise Volpato, j. 10.11.2015.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1027301-48-2025

AGRAVANTE:
MARLENE CASTRO PEREIRA LIMA

AGRAVADO:
BRENO RONCOLI MARCONDES

RELATÓRIO
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Marilene Castro Pereira Lima
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse nº 1070744-23.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Agravado Breno Rolf Rezende,
deferiu tutela provisória para determinar a desocupação imediata do imóvel situado na Rua 1100, lote 04 da quadra 19, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, descrito na matrícula 42.675 do 6º Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais a Agravante afirma que exerce a posse do imóvel há anos de forma mansa, pacífica e contínua, utilizando-o como moradia com sua família, e que há ação de usucapião em curso (processo nº 1073328-63.2025.8.11.0041), com o objetivo de reconhecimento da sua propriedade por meio de aquisição originária.

Assinala que ao proferir a decisão agravada foi determinada a saída imediata do imóvel, sem observância do prazo de 60 dias previsto no art. 30 da Lei nº 9.514/97
, sendo desconsiderado o direito fundamental à moradia, ademais, a medida imposta é desproporcional e causará dano irreversível, caso não seja suspensa, pois, ela e sua família não têm outro local para residir.

Argumenta que reside no imóvel há vários anos,

sendo que a propriedade sobre o imóvel está em discussão na Ação de usucapião n.
1073328-63.2025.811.0041 em trâmite pela Terceira vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Assevera que o direito a moradia é assegurado na Constituição, acrescentando trata-se de direito fundamental da Agravante, devendo ser observado o Princípio da Dignidade Humana.

Argumenta a necessidade de suspensão da Imissão de Posse enquanto tramitar a ação de Imissão de Posse ajuizada pelo Agravado, acrescentando prejudicialidade entre a ação de Imissão de Posse a Ação de usucapião
ajuizada pela Agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas contrarrazões
o Agravado assevera que há perda de objeto superveniente ao presente recurso, acrescentando que já foi imitido na posse do imóvel em discussão.

Assinala que a imissão na posse já está consumada no presente caso, acrescentando ter adquirido o imóvel em leilão extrajudicial, cuja escritura pública foi assinada em 26 de maio de 2025, sendo que
Daiana Gomes da Costa figurou como devedora na matrícula do imóvel, tendo ajuizada Ação Anulatória para anular a consolidação da propriedade em nome do Banco sendo ela quem reside no referido imóvel.

Sustenta que a Agravante, de forma ardilosa, tenta fazer crer que tem direito a Usucapião, quando sobre o imóvel existia Alienação Fiduciária
, constando como devedora fiduciante Daiana Gomes da Costa, sendo que a Agravante e sua companheira não exerciam posse mansa e pacífica sobre o imóvel para usucapir. Pugna pelo desprovimento do recuso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme ressai dos Autos trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que na Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo Agravado
deferiu tutela provisória para determinar a desocupação imediata do imóvel situado na Rua 1100, lote 04 da quadra 19, bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT, descrito na matrícula 42.675 do 6º Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que reside no imóvel de forma mansa, pacífica e contínua, utilizando-o como moradia com sua família, e que há ação de usucapião em curso (processo nº 1073328-63.2025.8.11.0041), com o objetivo de reconhecimento da sua propriedade.

Verifica-se da análise do processo que o Agravado ajuizou Ação de Imissão na Posse do imóvel localizado no
Bairro Conjunto Habitacional Imperial, Rua 1100, sn (in loco) (Lote 04 da Quadra 19),

com área construída de 38,15m2 e terreno 250,00m2,

Matrícula 42.675 do 6º do 6° Serviço Notarial e Registro De Imóveis Da 3ª Circuncisão Imobiliária da Comarca De Cuiabá/MT.

Na referida demanda sustentou que é legítimo proprietário do referido imóvel,
tendo adquirido em Leilão Extrajudicial
realizado pela credora Fiduciária Intermedium S/A, datado de 22 de Abril de 2025 às 09:00 horas,
conforme Escritura Pública celebrada com o Banco Bradesco S/A
.
Alegou que c
onforme se comprova pela AV.18-42.675 da certidão de matrícula do imóvel, a propriedade foi consolidada pelo Banco, há muito tempo, 10 de outubro 2024 e desde então a parte requerida ocupa indevidamente o imóvel, sem nada pagar por isso e de forma injusta.

Neste contexto, o imóvel em questão consiste em bem objeto de alienação fiduciária em que figurava como devedora Daiana Gomes da Costa, sendo que o Agravado adquiriu o imóvel por meio de leilão extrajudicial, após a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira.

Diante desse contexto, tendo em vista que o Agravado figura como proprietário do imóvel uma vez que adquiriu o bem,

em leilão extrajudicial pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento vislumbra-se que o mesmo possui

direito de ser imitido na posse do imóvel.

Embora a Agravante tenha sustentado residir no imóvel com sua família por lapso suficiente para usucapir tendo, inclusive, ingressado com Ação de Usucapião visando o reconhecimento de propriedade sobre o imóvel em seu favor, aduzindo ter adquirido o imóvel em junho de 2019 a título oneroso sequer junta qualquer documento para corroborar suas alegações como, também, nem mesmo menciona de quem havia adquirido o imóvel.

Necessário anotar que o imóvel em questão constituiu objeto de procedimento expropriatório movido pelo Banco Bradesco S/A em face de Daiana Gomes da Costa,
na qual consta na Ação Anulatória ajuizada por esta (oproc. N. 1010086-33-2025) em trâmite pela 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que esta teria adquirido o imóvel por meio de

Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e outras avenças, firmado entre as partes em
01/03/2019
, sendo que e
m garantia ao contrato,
foi dado, em alienação fiduciária o imóvel objeto da matrícula nº 42.675
do 6º Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição de Cuiabá/MT, nos termos da lei 9.514/97.

No mencionado Feito consta que o imóvel dado em garantia ao contrato firmado entre as partes (Daiana Gomes da Costa e o Banco Bradesco S/A), e em decorrência de inadimplemento da então adquirente houve a instauração do procedimento expropriatório movido pelo Banco Bradesco S/A, em face de Daiana Gomes da Costa e consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira.

Neste contexto, o Agravado adquiriu o imóvel

do Banco Bradesco S/A em leilão extrajudicial, valendo anotar que embora a Agravante tenha ingressado com Usucapião em que alegou ter adquirido imóvel em junho de 2019 no entanto, conforme já mencionado trata-se de imóvel objeto de alienação fiduciária, adquirido por Daiana Gomes da Costa em 01/03/2019, consolidando-se a propriedade em nome do Banco diante de inadimplemento desta adquirente.

Apesar de a Agravante sustentar que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2019 e que dessa forma tem direito de permanecer no imóvel, porém, não se verifica a plausibilidade do direito alegado, valendo aqui ressaltar que a Agravante alega que teria adquirido imóvel a título oneroso em junho de 2019, como já dito, sequer menciona de quem teria adquirido referido imóvel juntando ao Feito de origem apenas conta de luz e outros documentos em que consta seu nome no mencionado endereço.

Outrossim o Agravado comprova a aquisição do imóvel em leilão extrajudicial levado a efeito pelo Banco Bradesco S/A, de forma que pelo menos nesta análise pela via estreita do Agravo de Instrumento, tem direito de ser imitido na posse do imóvel,
conforme jurisprudência
verbis:

Lado outro, a Agravante alega a necessidade de suspensão da Imissão de Posse até o julgamento da usucapião no entanto, referida pretensão não prospera.

Constata-se que a Ação de Imissão de Posse foi ajuizada em 23/07/2025 e a Ação de Usucapião foi ajuizada pela Agravante em 31/07/2025, portanto,
posteriormente à imissão de posse ajuizada pelo Agravado

Acerca da questão prejudicial Cândido Rangel Dinamarco dispõe que "uma causa é prejudicial a outra quando seu julgamento for capaz de determinar o teor do julgamento desta - como a sentença anulatória do contrato impede que seja julgada procedente a demanda de condenação a cumpri-lo, como a declaração negativa de paternidade impõe a rejeição da demanda de alimentos." (Instituições de Direito Processual Civil, Malheiros Editores, 2002, p. 171).

A propósito, o art. 313 V do Código de Processo Civil estabelece que "suspende-se o processo, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente".

A questão prejudicial segundo Fredie Didier Jr., em Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, volume 1, 14ª edição, Editora JusPodivm, 2012, p. 327 pode ser interna ou externa. A interna é quando surge no mesmo processo em que está a questão subordinada, ou externa, quando está sendo discutida em outro processo.

Com relação a prejudicial externa condicionante da decisão de mérito há de se referir a processo em curso quando surge o processo que deverá ser suspenso. Assim sendo, se posterior à ação das partes, é impertinente a questão prejudicial de mérito, não existindo fundamento para a suspensão
.

Trazendo tais questões para o caso em análise, necessário ressaltar que a ação de usucapião é prejudicial em relação à ação de Imissão na Posse, já que a procedência daquela, enseja, necessariamente na improcedência desta
.

Com efeito, a Lei é clara ao dispor que se suspende o processo
quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, cuja declaração de existência ou inexistência do direito, seja o objeto principal de outro processo pendente. Ou seja, a questão prejudicial deve ser precedente à ação que dependa daquele resultado, conforme explanação acima melhor dizendo a ação de usucapião, portanto, deve preceder a ação que seria prejudicada, uma vez que o resultado desta depende daquela que

é a prejudicial.

No presente caso o que se constata é que a Ação que se caracteriza como prejudicial (ação de usucapião), foi ajuizada 31/07/2025
é posterior a ação de Imissão de Posse
que depende do resultado daquela e que já havia sido ajuizada em 23/07/2025 antes da usucapião,
situação que não justifica a suspensão da Ação de Imissão de Posse.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSTERIOR AÇÃO DE USUCAPIÃO
PROPOSTA PELO RÉU -
INTERLOCUTÓRIO QUE, EX OFFICIO, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA E SUSPENDEU O PROCESSO REIVINDICATÓRIO - INCONFORMISMO DO AUTOR DA REIVINDICATÓRIA
- 1. JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM CONTRAMINUTA - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - PEDIDO QUE DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO A QUO - 2.
ALEGADA INOCORRÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA POR DEMANDA POSTERIOR - ACOLHIMENTO
-
PREJUDICIAL EXTERNA QUE REQUER AJUIZAMENTO ANTERIOR
- INAPLICABILIDADE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973 - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO OFERECIDA EM CONTESTAÇÃO DA REIVINDICATÓRIA -
SUSPENSÃO INDEVIDA -
PROSSEGUIMENTO DO FEITO - AGRAVO PROVIDO
. 1. Inocorre interesse processual no pedido de justiça gratuita formulado em contraminuta de agravo de instrumento. 2.
A ação de usucapião proposta
depois
da ação reivindicatória
não configura prejudicial externa
desta, inocorrendo causa suspensiva prevista no art. 265, IV, a, do CPC/1973.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 0009457-57.2016.8.24.0000, de Joinville, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 13-06-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE FUTURA SENTENÇA A SER PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO AO ARGUMENTO DE NÃO SER POSSÍVEL A SUSPENSÃO DA PRESENTE DEMANDA. SUBSISTÊNCIA. DEMANDA REIVINDICATÓRIA AJUIZADA APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS ANTES DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO FEITO QUE PRESSUPÕE A ANTERIORIDADE DA AÇÃO PREJUDICIAL (USUCAPIÃO) EM RELAÇÃO À DEMANDA PREJUDICADA (REIVINDICATÓRIA). PREJUDICIAL EXTERNA NÃO CONFIGURADA. EXEGESE DO ARTIGO 265, INCISO IV, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.040279-8, de Joinville, rel. Des. Denise Volpato, j. 10-11-2015).

"
Suspensão do feito que pressupõe a anterioridade da ação prejudicial (usucapião) em relação à demanda prejudicada
(reivindicatória).
Prejudicial externa não configurada.
Exegese do artigo 265, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil. Prosseguimento do feito que se impõe. Decisão interlocutória reformada. Recurso conhecido e provido." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2015.040279-8, de Joinville, rel. Des. Denise Volpato, j. 10-11-2015).

No caso concreto, o que se observa é o contrário, a ação que caracteriza como questão prejudicial (ação de usucapião) é posterior à ação que depende do resultado daquela (imissão de posse), o que não enseja suspensão desta demanda de Imissão de Posse.

Dessa forma considerando que no caso em análise a ação prejudicial (Usucapião) foi ajuizada posteriormente a Imissão de Posse não há falar em suspensão desta, tendo em vista que conforme jurisprudência retro mencionada, não se caracteriza prejudicial externa para justificar a suspensão desta demanda,
no entanto, tratando-se de ações conexas é admitido o julgamento em conjunto visando evitar decisões contraditórias.

Com relação ao argumento de que foi determinada a imissão imediata do Agravado na posse do imóvel necessário anotar que o artigo 30 da Lei 9514/97
alterado pela Lei nº 14.711/2023, garante ao credor fiduciário a reintegração liminar na posse do imóvel em 60 dias, da
consolidação
da propriedade e, se necessário, do leilão público.

O artigo 30 da Lei 9.514/97 estabelece com a redação dada pela lei 14.711/2003 que:

Art. 30 -
Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.

Nesse sentido entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL CONSOLIDADE – INOBSERVÃNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM DO ARTIGO 30 DA LEI 9.514/97 – LAPSO TEMPORAL SEXAGESIMAL PARA DESOCUPAÇÃO A CONTAR DO DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINA SUA SAÍDA DECISÃO REFORMADA.

I Percebe-se que houve a consolidação do imóvel pela financeira e a subseqüente alienação pela recorrida, bem como a notificação extrajudicial da agravante para a desocupação do imóvel.

II – Ocorre que o artigo 30 da lei 9.514/97 é cristalino

em garantir ao ocupante do imóvel arrematado, consolidado ou alienado o prazo sexagesimal para desocupação a contar do deferimento da liminar que determina a sua saída, o que não foi observado pela magistrada. Recurso conhecido e provido. TJGO, Agravo de Instrumento n. 5036179-21-2020, Rel. Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/07/2020 e publicado em 13/07/2020.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR DEFERIDA.
PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO
. AMPLIAÇÃO.
Havendo o deferimento da liminar, na ação de imissão na posse, com base no artigo
30
da Lei nº
9.514
/97, o prazo para desocupação voluntária do bem deve ser fixado em 60 (sessenta) dias e não em prazo inferior como determinado na decisão recorrida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A C O R D A M os integrantes da Segunda Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na sessão VIRTUAL do dia 05 de julho de 2021, por unanimidade de votos, conhecer do agravo de instrumento e provê-lo em parte, nos termos do voto da relatora.

(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos - Agravos -
Agravo de Instrumento 5615887-63.2020.8.09.0000
, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 05/07/2021, DJe de 05/07/2021).

No caso, constata-se que deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
quanto a imissão do Agravado na posse do imóvel,
devendo, todavia, observar apenas o prazo previsto no artigo 30 da Lei
9514/97
alterado pela Lei nº 14.711/2023,
para desocupação do imóvel pela Agravante
a partir da decisão recorrida, já que a Agravante noticia que se encontra na posse do mesmo no ID 309048887.

Diante dessas considerações, dou provimento parcial ao recurso apenas para determinar que o imóvel deve ser desocupado pela Agravante no prazo previsto no artigo 30 da lei
Lei
9514/97
alterado pela Lei nº 14.711/2023,
a contar da decisão proferida pelo juízo de origem
que deferiu a liminar.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025